Tribunal: TJDFT
Processo: 0706330-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1085 STJ. LIMITE AO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. MÚTUO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela concedida e determinar que o banco réu não aprovisione 100% do salário da parte autora, mas sim 30% dos proventos. A obrigação deverá ser cumprida, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença”.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a limitação dos descontos realizados pela instituição bancária na sua conta bancária e que são depositados os seus salários. Narrou que celebrou negócios jurídicos de mútuo com a ré e que, no entanto o saldo devedor passou a ser descontado em sua conta bancária, atingindo a integralidade dos valores por si percebidos a título salarial.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 41543906 e Id. 41543959). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na limitação dos valores que podem ser retidos da conta salário do devedor pela instituição bancária credora.
5. Em suas razões recursais, que o STJ fixou tese repetitiva no 1.085 com o seguinte teor: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Afirma que o endividamento do consumidor não é responsabilidade da instituição bancária e que o princípio da dignidade humana não coloca o banco em posição assistencialista. Aduz que as cláusulas dos contratos claras no sentido de que a autora autorizou os débitos das parcelas em conta corrente em caráter irrevogável e irretratável. Requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou o aumento da margem fixada pelo juízo singular.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, porquanto não forneceu a ele os termos e condições dos negócios jurídicos de mútuo celebrados (Id. 41543762), apresentando apenas a consulta aos dados básicos do aludido contrato em juízo e após a inversão do ônus probatório (Ids. 41543890 a 41543898). O réu não se desincumbiu de comprovar a autorização dada pelo autor de descontos diretos e ilimitados em sua conta bancária. No entanto, como tal ponto e o contrato ser de adesão não foram matéria devolvida e sua análise poderia culminar em reformatio in pejus, não há possibilidade de reanálise da questão.
7. O STJ consolidou o tema no 1.085, firmando a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, conforme disciplinado em sentença, o aludido entendimento não mitiga a análise no caso concreto de eventual violação da dignidade humana. No caos em apreço, o consumidor teve a integralidade de sua verba salarial bloqueados diretamente em sua conta salário no mesmo dia em que houve cada depósito. É evidente que privar o indivíduo dos valores mínimos necessários à sua subsistência configura violação à dignidade humana, preceito constitucional norteador das relações pública e privadas.
8. O percentual fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao caso, tendo em vista que após o desconto de 30% dos valores recebidos a título de salário pelo consumidor, restarão aproximadamente R$900,00 para sua subsistência, valor módico.
9. A limitação ao desconto mensal neste caso, não constitui assistencialismo, mas integra o risco da atividade da instituição bancária. O fornecedor assumiu os aludidos riscos quando da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo, sucessivos e sem a devida análise do risco inerente ao inadimplemento de pessoa de baixa renda. Os princípios constitucionais balizam todos os negócios entre particulares, não se tratando de ruptura do regime legal inerente aos contratos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.